Tribunal: STF
Processo: HC 115012
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-23
Data de publicação: 2013-04-23

Ementa:
EMENTA



    PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FUNÇÃO CONSTITUCIONAL. VULGARIZAÇÃO E DESVIRTUAMENTO. AUSÊNCIA DE PRISÃO OU DE AMEAÇA CONCRETA OU PRÓXIMA DE PRISÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO-CABIMENTO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. 



    Se não há constrangimento atual ou próximo à liberdade de locomoção, se a perspectiva de prisão é remota e depende de incerta e futura condenação criminal transitada em julgado, o remédio apropriado contra eventuais ilegalidades ou abusos é o devido processo legal, com o trâmite natural da ação penal, e seus consectários. 



    O habeas corpus não é a única garantia pertinente ao Estado de Direito e justamente por sua relevância e envergadura constitucional, não se justifica a sua banalização. 



    Em qualquer hipótese, o trancamento da ação penal só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos, quando evidenciada a manifesta atipicidade ou licitude ou a falta de justa causa. 



    Ordem denegada.